Tribunal: TJDFT
Processo: 0754955-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754955-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Angelo Passareli, que indeferiu o pedido liminar (ID 54730093). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do pedido, solicitem-se as informações à digna autoridade coatora. Em seguida, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator